Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019879-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), GEAN FERNANDO DEL SANT - CPF: 021.980.310-27 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), FERNANDO DE OLIVEIRA PENTEADO CAVALHEIRO - CPF: 343.807.538-59 (ADVOGADO), GIULIA ANZILOTTI FINOCCHI - CPF: 448.446.378-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - ARRESTO DE VALORES - PEDIDO DE LEVANTAMENTO - CAUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO -RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - REJULGAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019879-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GEAN FERNANDO DEL SANT

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Gean Fernando Del Sant
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS - ARRESTO DE VALORES - PEDIDO DE LEVANTAMENTO - CAUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO -RECURSO DESPROVIDO.

A pendência de exame da Exceção de Pré-Executividade ou mesmo dos Embargos à Execução n. 1003310.59.2021.8.11.0040 não impedem o levantamento do valor arrestado, máxime se os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, além de que, há caução prestada pela exequente em valor suficiente para garantir eventuais prejuízos decorrentes da medida cautelar, como reconhecido em recurso anterior.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto ao exame do noticiado fato novo, consistente na prolação de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução n. 1003310-59.2021.8.11.0040, nos quais se reconheceu o excesso de execução e determinou o prosseguimento da execução somente quanto a multa contratual sobre o valor do produto não entregue.

Realça que com referida sentença, o valor da execução será reduzido, o que reforça a necessidade de reforma da decisão agravada que determinou o levantamento dos valores arrestados, sob pena de dano de incerta e difícil reparação.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, reformar a decisão agravada que deferiu o levantamento dos valores arrestados. Prequestiona, ainda, os artigos 11; 297; 493; 489, § 1o, inciso IV do CPC e art. 93, inciso IX, da CF.

Contrarrazões (id. 201478172). Alega se tratar de mero inconformismo e não há hipótese que impeça o levantamento do valor depositado em Juízo. Realça que o valor reconhecido em sentença como devido ultrapassa o valor a ser levantado. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gean Fernando Del Sant, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Bunge Alimentos S.A., deferiu o pedido de levantamento dos valores arrestados e depositados nos autos.

A irresignação do agravante, ora embargante, quanto ao levantamento do valor teve por fundamento o fato de estar pendente de julgamento a exceção de pré-executividade oposta no bojo da execução e dos próprios Embargos à Execução.

Ocorre que o v. acórdão entendeu que a pendência de julgamento, seja da Exceção de Pré-Executividade, seja dos Embargos à Execução, não consistia fato impeditivo para o levantamento do valor
“
máxime se os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, além de que, há caução prestada pela exequente em valor suficiente para garantir eventuais prejuízos decorrentes da medida cautelar, como reconhecido no Agravo de Instrumento n.
1005595-48.2021.8.11.0000”
.

Sob tal vertente, ainda que julgado os Embargos à Execução, tal fato não altera a condição de não ter sido recebido no efeito suspensivo, bem como que a caução supera o valor executado e arrestado.

Ademais, não há aqui notícia de que o Juízo tenha examinado a questão do levantamento do valor sob a ótica do julgamento dos Embargos à Execução.

Não há, assim, omissão a ser sanada.

os argumentos apresentados denotam mera irresignação com o resultado e a tentativa de rejulgamento da controvérsia, a fim de modificar as conclusões do acórdão embargado, o que se mostra inviável na via escolhida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Acresça-se que o caráter infringente do recurso integrativo
“só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento”
; ao revés,
“se a parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos expedientes processuais adequados”
(EDcl nos EDcl no REsp 650.613 - STJ).

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024